Tribunal: STF
Processo: Rcl 40938
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar,  na qual se alega que o ato ora reclamado – emanado do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Aracaju/SE (Processo nº 0015135- -81.2020.8.25.0001) – teria desrespeitado a autoridade dos julgamentos que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADI 1.969/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, e da ADPF 187/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, bem assim na apreciação da SS 5.362/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 
    Busca-se, nesta sede processual, seja cassado o ato reclamado, “(...) bem como cassar a abertura ou trâmite de qualquer tipo de procedimento cível ou criminal, administrativo ou judicial, decorrente do cumprimento daquela decisão (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte reclamante.
    Observo, desde logo, considerados os elementos contidos nestes autos, que o ato objeto desta reclamação não desrespeitou a autoridade das decisões que o Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu nos julgamentos da ADI 1.969/DF e da ADPF 187/DF.
    Com efeito, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Aracaju/SE limitou-se, tão somente, a deferir, corretamente ou não, a tutela provisória de urgência requerida com fundamento na situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), tema que, efetivamente, não constituiu objeto de exame das ações de controle concentrado indicadas como referências paradigmáticas. 
    Vê-se, daí, que as razões invocadas pela autoridade judiciária ora reclamada revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte às decisões proferidas no julgamento da ADI 1.969/DF e da ADPF 187/DF, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daqueles pronunciamentos decisórios emanados desta Suprema Corte.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADI 1.969/DF e ADPF 187/DF, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(…) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Não se desconhece haver aqueles que sustentam a possibilidade de invocar-se, para fins de reclamação, o denominado efeito transcendente da fundamentação que deu suporte ao julgamento proferido em sede de fiscalização abstrata (RTJ 193/513, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 1.987/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), em ordem a reconhecer que o alcance da eficácia vinculante pode estender-se para além da parte dispositiva do acórdão, abrangendo, também, os próprios fundamentos subjacentes à decisão emanada do Supremo Tribunal Federal.
    Também partilho desse mesmo entendimento (Rcl 2.986-MC/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), vale dizer, o de ser possível reconhecer, em nosso sistema jurídico, a existência do fenômeno da “transcendência dos motivos que embasaram a decisão” emanada desta Suprema Corte em processo de fiscalização abstrata, para tornar-se viável proclamar, em decorrência dessa orientação, que o efeito vinculante refere-se, igualmente, à própria “ratio decidendi”, projetando-se, em consequência, para além da parte dispositiva do julgamento proferido em sede de controle normativo abstrato.
    Ocorre, no entanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente rejeitado essa tese (Rcl 2.475-AgR/MG, Red. p/ o acórdão Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 3.014/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 3.294-AgR/RN, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 6.204- -AgR/AL, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 6.319-AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU – Rcl 9.778-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 11.831-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.), o que me leva a observar, por efeito do princípio da colegialidade, o primado da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, mesmo contra a minha própria orientação:
    “(…) II. Agravo regimental. Desprovimento. Em recente julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese da eficácia vinculante dos motivos determinantes das decisões de ações de controle abstrato de constitucionalidade (RCL 2475-AgR, j. 2.8.07).”
    (Rcl 2.990-AgR/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.229/ES.
    1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.
    2. Inaplicabilidade da teoria dos motivos determinantes. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 5.216-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Vale registrar, ainda, que essa mesma orientação tem sido perfilhada em diversos outros julgamentos, todos no sentido da rejeição da tese do efeito vinculante dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade (Rcl 5.087-MC/SE, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 5.365-MC/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 13.185/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.098/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 14.101/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 14.111/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – Rcl 14.258/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 14.391/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 14.425/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 15.225/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.768. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. Precedentes.
    2. A eficácia vinculante dos motivos determinantes  de ações de controle abstrato de constitucionalidade restou rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes:  Rcl 3.294-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 29/11/2011; Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 11/11/2011; Rcl 3.014, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 21/05/2010.
    …...................................................................................................
    5. Reclamação a que se nega seguimento.”
    (Rcl 11.555/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    De outro lado, no que se refere à suposta transgressão à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SS 5.362/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    É que a parte ora reclamante, pretendendo justificar a utilização da presente medida processual, invocou, como paradigma, processo de índole subjetiva que versa caso concreto no qual essa mesma parte não figura como sujeito processual.
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal tem advertido não caber reclamação, quando utilizada, como no caso, para fazer prevalecer a sua jurisprudência (ou para impor-lhe a observância) em situações nas quais os seus julgamentos não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que esta Corte Suprema tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante, hipótese inocorrente na espécie.
    Impende registrar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos por esta Suprema Corte (RTJ 159/15, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 201/519, Rel. Min. AYRES BRITTO – Rcl 13.731-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 23.283-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “Alegação de afronta a decisão proferida em agravo regimental em agravo de instrumento. Causa de índole subjetiva. Decisão desprovida de eficácia ‘erga omnes’. Vinculação restrita às partes. Autoridade diversa daquela que é sujeito processual do recurso extraordinário. Processo extinto, sem julgamento de mérito. Inteligência do art. 102, I, ‘l’, da CF. Precedentes. Agravo regimental improvido. Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante.”
    (Rcl 5.335-ED/MG, Rel. Min. CEZAR PELUSO – grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    (Rcl 5.926-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.
    …...................................................................................................
    3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC.
    …...................................................................................................
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HC 97.256/RS. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ‘ERGA OMNES’. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO. JUSTIFICATIVA PARA A NEGATIVA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARADIGMA INDICADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia ‘erga omnes’, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, ‘l’, da Constituição da República.
    …...................................................................................................
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (Rcl 16.967-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “3. As decisões proferidas em sede de recurso extraordinário, ainda que sob o regime da repercussão geral, não se prestam como paradigma viabilizador do instrumento da reclamação constitucional se o reclamante não houver integrado a relação processual.
    4. A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 14.638-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 18/11/2013.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 18.099-ED/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede  de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei)
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL.
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.  AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual  destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator